Tribunal: TJBA
Processo: 8140332-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140332-62.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANNA PAULA SEIXAS DE MAGALHAES MACHADO DO CARMO Advogado(s): MARINA PEREZ BISPO APELADO: IARACY DUNHAM DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCESSO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL E AS MESMAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nesta ação, com partes idênticas a mencionada acima, também se discute o contrato de aluguel referente ao mesmo imóvel também objeto da Ação de Despejo. Demais disso, os pedidos de revisão de contrato, suspensão de aluguéis por período determinado de tempo, indenização por danos materiais e morais, bem como o pedido de compensação de valores, formulados no presente, já foram, ainda que indiretamente, apreciados na citada Ação de Despejo cumulada com Cobrança, cuja sentença já transitou em julgado. Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8140332-62.2020.8.05.0001, tendo como Apelante Anna Paula Seixas de Magalhães Machado do Carmo e Apelado Iaracy Dunham da Costa, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator